Tribunal: STF
Processo: RE 1467524
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS (REINTEGRA). EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. REDUÇÃO. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA 1.108. ARE 1.285.177. ADICIONAL. ARTIGO 22, § 2º, DA LEI FEDERAL 13.043/2014. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. LEI Nº 13.043/2014. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETOS NºS 8.415/2015, 8.543/15, 9.148/17 E 9.393/18. CRÉDITO ADICIONAL. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 13.043/2014.



    1. A Lei nº 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações, no percentual inicial de 3% (Decreto nº 8.304/14 e Portaria MF nº 428, de 30/09/2014), posteriormente reduzido pelos Decretos nºs 8.415/2015, 8.543/2015, 9.148/17 e 9.393/18.



    2. Havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual, entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no art. 22 da Lei n.º 13.043/14, não há falar em ilegalidade nas alterações introduzidas pelos decretos acima referidos, tampouco ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, proteção da confiança e da boa-fé.



    3. Não havendo decreto regulamentador acerca do crédito adicional (art. 22, § 2º, da Lei nº 13.043/14), não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 1º, IV; 3º, II; 5º, caput e XXXVI; 146-A; 149, § 2º, I; 150, I e III, b e c; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, a; e 170, IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Conforme previsto no art. 22, § 2º, da Lei n.º 13.043/14, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1º, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento.



    A lei, ao estabelecer como condição de eficácia da norma tributária a observância das normas regulamentadoras a serem expedidas pelo Poder Executivo, configura-se como norma de eficácia limitada, a qual depende de regulamentação para produzir plenamente os seus efeitos.



    Sendo assim, não havendo decreto regulamentador do crédito adicional, não compete ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais devam ser os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário que justifique a apuração dos créditos com o acréscimo de até 2%.”



    Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário atuar na condição anômala de legislador positivo para ampliar o alcance de benefício fiscal, sob pena de ofensa aos princípios da Legalidade e da Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS ICM Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL. REQUERIMENTO DE CAUTELAR. Dispositivo que, ao revés, se limita a estabelecer compensação automática para a redução da carga tributária operada por efeito da cláusula anterior, como parte do sistema simplificado de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre as operações sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema idealizado e posto à livre opção do contribuinte. Assim, eventual suspensão de sua vigência, valeria pela conversão do referido sistema em simples incentivo fiscal não objetivado pelos diplomas normativos sob enfoque, transformado, por esse modo, o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, papel que lhe é vedado desempenhar nas ações da espécie. Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os fundamentos da inicial. Cautelar indeferida.” (ADI 1.502-MC, Plenário, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 20/9/1996)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO ALCANÇADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 742.618-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II - Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (RE 631.641-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. EXTENSÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 1. O acolhimento da postulação da autora -- extensão do tratamento tributário diferenciado concedido às instituições financeiras, às cooperativas e às revendedoras de carros usados, a título do PIS/PASEP e da COFINS -- implicaria converter-se o STF em legislador positivo. Isso porque se pretende, dado ser ínsita a pretensão de ver reconhecida a inconstitucionalidade do preceito, não para eliminá-lo do mundo jurídico, mas com a intenção de, corrigindo eventual tratamento adverso à isonomia, estender os efeitos da norma contida no preceito legal a universo de destinatários nele não contemplados. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (RE 402.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 16/5/2008)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, no que se refere à aplicabilidade do princípio da anterioridade às reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), consigne-se que a matéria foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.108, ARE 1.285.177, Rel. Min. Cristiano Zanin).



    Ex positis, DESPROVEJO PARCIALMENTE o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e quanto à matéria remanescente, submetida ao regime da repercussão geral, determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem (artigo 328, parágrafo único, do RISTF, na redação da Emenda Regimental 21/2007).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente